Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. AUDIENCIA DE ADVERTENCIA SOBRE OS DANOS PROVOCADOS PELO USO DE DROGAS. CARATER DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSTERIOR PROCESSAMENTO, EM RAZAO DA FALTA DO COMPLETO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS CONDICOES À TRANSACAO PENAL. DETRACAO PENAL (LEI N. 11.343/06, ARTIGO 28). falta de justa causa. RECURSO IMPROVIDO.

I. Posse de droga (0,48g e 1,95g de “maconha”) pelos recorridos, para consumo próprio (Lei 11.343/2006 - art. 28, caput).

II. Comparecimento dos autores do fato à audiência de advertência, em 17.6.2019. Aberta a audiência, foram realizadas intervenções pelas doutas Juíza e Promotora, além dos profissionais especializados do SERUQ/SEPSI, na qual foram feitos esclarecimentos sobre os malefícios do consumo de drogas e as suas consequências legais. Aceitação dos recorridos ao comparecimento a programa de acompanhamento a usuários de drogas. Realizados os procedimentos técnicos (entrevista motivacional e aplicação de questionário para triagem do uso de álcool, tabaco e outras substâncias), em 26.6.2019, os autores do fato foram encaminhados a participarem de 5 encontros em grupo de mútua ajuda dos Narcóticos Anônimos. Não comparecimento dos requeridos aos específicos encontros. Denúncia apresentada, em razão do não cumprimento integral do acordo. Sentença de rejeição, por falta de justa causa ao exercício da ação penal. Apelação do Ministério Público, com vistas à anulação da sentença e determinação ao recebimento da denúncia.

III. Conquanto presente o interesse recursal da douta Promotoria de Justiça, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico do juízo a quo. De fato, tem-se a priori a ideia de que os apelados teriam descumprido as propostas de transação penal, porque não mais compareceram ao programa de prevenção ao uso de droga, como convencionado em audiência própria. Nesse ponto, o oferecimento da denúncia, abstratamente considerado, estaria legitimado (Lei n. 9.099/95, Art. 77). No entanto, como enfatizado, os autores dos fatos teriam sido especificamente intimados à audiência de advertência, e ali compareceram e ouviram a palestra ministrada acerca dos efeitos nocivos da droga e se submeteram à entrevista pessoal.

IV. Inquestionável que essa medida tem nítido caráter restritivo de direito (natureza jurídica) similar à pena do Artigo 28, I da Lei 11.343/2006 e foi imposta como efeito de proposta de transação penal (Lei 9.099/95, Art. 76, caput), num termo de audiência assinado por todos os envolvidos na relação processual. Como a transação penal abre um espaço à justiça criminal de consenso, bem como à imposição de pena não privativa de liberdade como medida alternativa (não apenar ou como mencionado pela doutrina “despenalização”), bem de ver que essas premissas merecem especial atenção (e aplicação diferenciada) quando o fato-crime se amolda ao Artigo 28 da Lei 11.343/2006, haja vista a não imposição de pena privativa de liberdade, senão medidas educativas que visam precipuamente à conscientização do agente acerca dos efeitos das drogas (incisos I e III). Nesse passo, a semelhança entre uma e outra (pena restritiva de direito como sanctio juris e medida restritiva de direito como proposta transação penal) admite a aplicação analógica da detração penal (CP, Art. 42). Caso contrário, há o patente risco de imposição de pena repetida (bis in eadem) ao se admitir o processamento do feito e ao fim e ao cabo se infligir idêntica “medida educativa” (pena restritiva de direitos).

V. Por conseguinte, o exercício do jus persequendi in iudicium precisa estar atrelado à pena abstratamente objetivada. Se de algum modo esta foi alcançada (os autores dos fatos foram advertidos sobre os efeitos das drogas, após atenderem às específicas intimações judiciais) e, à míngua de indícios acerca de reincidência específica ou de usufruto de benefício anterior centrado apenas na audiência de advertência ou de grave culpabilidade, tem-se que a eventual “pena” mínima e proporcional seria exatamente a mesma para o caso de “usuário de drogas” que portava ínfima quantidade do entorpecente (precedente: TJDFT, 3a T. Recursal, Acórdão n. 961228, DJe 25.8.2016). Logo, torna-se enfraquecido o legítimo interesse de agir (ou como alguns preferem: falta de justa causa).

VI. Em síntese, no caso ora em julgamento, a antecipada pena “alternativa” cumpriu o papel retributivo ao fato típico, ilícito e culpável, de tal modo que resta comprometida a utilidade da ação penal, cujo desfecho processual resultaria na mesma “medida educativa” (pena restritiva de direitos).

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.